Tribunal: CARF
Processo: 18470.721587/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE.
Não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo fiscal que estabeleça sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo, assim como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo em razão da demora em seu julgamento.
Apesar do tempo transcorrido desde a atuação até a decisão definitiva do processo contencioso, não cabe a aplicação do princípio da duração razoável do processo administrativo tributário, pois este possui o mesmo resultado da prescrição intercorrente, incabível no PAF. Inteligência da súmula CARF no 11.
LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 881 E 885 REPERCUSSÃO GERAL NO STF. AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, através da ADI n. 15/DF, com decisão final publicada em 30/08/2007.
Em razão de alteração do ordenamento jurídico através da ADI/15, com efeito erga omnes, a contribuição social para a ser devida por todos os contribuintes, inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano calendário 2007.
Entretanto, restou definitivamente decidido que não deve incidir multa sobre a falta de pagamento da CSLL àqueles Contribuintes albergados por anterior provimento judicial, definitivamente julgado, até a publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 13/02/2023, que é o caso dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721587/2013-46
ACÓRDÃO
1401-007.706 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARE EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE.
Não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo fiscal que
estabeleça sanção em razão do descumprimento da razoável duração do
processo, assim como, não há qualquer fundamento legal que embase a
extinção do processo em razão da demora em seu julgamento.
Apesar do tempo transcorrido desde a atuação até a decisão definitiva do
processo contencioso, não cabe a aplicação do princípio da duração
razoável do processo administrativo tributário, pois este possui o mesmo
resultado da prescrição intercorrente, incabível no PAF. Inteligência da
súmula CARF no 11.
LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 881 E 885 REPERCUSSÃO GERAL NO
STF. AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao
contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para
o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, através da ADI n. 15/DF, com
decisão final publicada em 30/08/2007.
Em razão de alteração do ordenamento jurídico através da ADI/15, com
efeito erga omnes, a contribuição social para a ser devida por todos os
contribuintes, inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em
julgado, a partir do ano calendário 2007.
Entretanto, restou definitivamente decidido que não deve incidir multa
sobre a falta de pagamento da CSLL àqueles Contribuintes albergados por
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.706 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721587/2013-46
2
anterior provimento judicial, definitivamente julgado, até a publicação da
ata do julgamento de mérito, ocorrida em 13/02/2023, que é o caso dos
autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário tão somente
para afastar a incidência da multa de ofício incidente sobre a CSLL.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 07-44.952,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(SC), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com
o objetivo de constituir crédito tributário de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
referente aos anos-calendário de 2008 e 2009, no valor histórico de R$ 520.484,69.
A controvérsia central do processo reside na exigibilidade da CSLL de contribuinte
amparado por decisão judicial transitada em julgado em 1990, que o desobrigou do recolhimento
do tributo, frente à superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em
momento posterior, declarou a constitucionalidade da referida contribuição.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.706 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721587/2013-46
3
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 150/160), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que está protegido por coisa julgada material, decorrente de decisão
unânime proferida pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região
(Apelação em Mandado de Segurança no 90.02.07338-0), a qual o eximiu do
pagamento da CSLL instituída pela Lei no 7.689/88;
b) Que a referida decisão judicial, transitada em julgado em 1990,
fundamentou-se na inconstitucionalidade da cobrança por identidade com a
hipótese de incidência da contribuição para o FINSOCIAL, o que
caracterizaria bis in idem e ofensa ao princípio da diversidade de fontes de
custeio da seguridade social (art. 194, VI, da CF);
c) Que a Fazenda Nacional não desconstituiu a decisão judicial por meio de
ação rescisória no prazo legal, tornando-a imutável e insuscetível de
modificação, mesmo diante de posterior declaração de constitucionalidade
da norma pelo STF;
d) Que o auto de infração viola diretamente a proteção constitucional à coisa
julgada (art. 5o, XXXVI, da CF), sendo inaplicável a Súmula 239 do STF, pois a
decisão judicial em seu favor declarou a inexistência da própria relação
jurídico-tributária;
e) Por fim, que, conforme precedentes do STJ (notadamente o REsp no
1.118.893-MG), as leis posteriores que apenas alteraram a alíquota e a base
de cálculo da CSLL não criaram uma nova relação tributária, mantendo-se
hígida a proteção da coisa julgada que afastou a cobrança com base na lei
instituidora (Lei no 7.689/88).

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC), proferiu o Acórdão n.o 07-44.952 (fls. 212/218) abaixo
ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008,2009
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA
CONTINUATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
PRECEDENTE
OBJETIVO/DEFINITIVO DO STF. POSSIBILIDADE DE VOLTAR A COBRAR O
TRIBUTO EM RELAÇÃO A FATOS GERADORES FUTUROS.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.706 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721587/2013-46
4
Os precedentes do STF formados em controle concentrado de
constitucionalidade possuem força para, com o seu advento, impactar ou
alterar o sistema jurídico vigente, por serem dotados dos atributos da
definitividade e objetividade, independentemente da época em que
prolatados. Portanto, estão aptos a fazer cessar, prospectivamente e
automaticamente, eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado que lhes forem contrárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008,2009
PARECERES PGFN APROVADOS PELO MINISTRO DA FAZENDA. EFEITO
VINCULANTE. Os pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e aprovados pelo Ministro da Fazenda, por constituírem
entendimento do próprio órgão de Estado, vinculam os agentes que lhe
são subordinados.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou a questão central sobre a eficácia da coisa julgada
favorável ao contribuinte diante de uma posterior decisão do STF em sentido contrário. A Turma
julgadora fundamentou sua decisão integralmente na força vinculante do Parecer PGFN/CRJ/No
492/2011, o qual, por ter sido aprovado pelo Ministro da Fazenda, torna-se de observância
obrigatória no âmbito da administração tributária, conforme a Lei Complementar no 73/1993.
O julgador destacou que o referido parecer estabelece que um precedente objetivo
e definitivo do STF — como o proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade (no caso, a ADI no
15, que consolidou a constitucionalidade da CSLL) — configura uma nova circunstância jurídica.
Essa nova circunstância, segundo o parecer, tem o condão de cessar, de forma automática e para
o futuro (efeito ex nunc), a eficácia de decisões judiciais transitadas em julgado que sejam
contrárias e que digam respeito a relações jurídicas de trato continuado, como é a obrigação de
pagar tributos.
Dessa forma, a DRJ concluiu que, a partir da decisão definitiva do STF, a Fazenda
Pública recuperou o direito de cobrar a CSLL referente aos fatos geradores ocorridos
posteriormente (no caso, 2008 e 2009), independentemente da existência da decisão judicial
anterior favorável ao contribuinte e sem a necessidade de ajuizar ação rescisória. Assim, por estar
adstrita ao entendimento vinculante da PGFN, a Turma julgou improcedente a impugnação e
manteve o auto de infração.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.706 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721587/2013-46
5
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
224/237), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega a nulidade do processo por excesso de prazo, argumentando que a
demora de quase seis anos entre o protocolo da Impugnação (21/03/2013) e
a notificação da decisão (janeiro de 2019) viola o princípio da razoável
duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e o prazo legal de 360 dias para
a administração proferir decisão (art. 24 da Lei no 11.457/2007);
b) Que a decisão recorrida, ao seguir o Parecer PGFN, desrespeitou a tese
fixada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp no 1.118.893-MG) e a
jurisprudência consolidada do próprio STF (citando o AG. REG. no RE
603.023), que, segundo o recorrente, afirmam a prevalência da coisa julgada
individual sobre alterações jurisprudenciais posteriores, mesmo as de
repercussão geral ou em controle concentrado.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente a Recorrente aduz preliminar de nulidade.
A recorrente sustenta que a decisão recorrida não merece prosperar, posto que
desarrazoado foi o tempo que a administração tributária demorou para julgar a impugnação da
recorrente, qual seja, aproximadamente 6 (seis) anos, haja vista que a impugnação foi
apresentada em 21/03/2013 e a intimação do julgamento ocorreu em 10/01/2019, em evidente
ofensa ao inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal que assegura a todos, no âmbito
judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Cabe destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de garantia
fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 45/2004, sendo
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.706 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721587/2013-46
6
de todo legítimas as alegações quanto à necessária observância aos princípios da celeridade
processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
De fato, legítimos os argumentos aduzidos pela Recorrente e está alinhado com o
que todos esperamos de um processo administrativo fiscal (seja administração seja administrado),
é que o processo tenha uma duração razoável respeitando o princípio da eficiência e da
celeridade.
Ocorre que, atualmente, não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo
fiscal que estabeleça sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo,
assim como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo em razão da
demora em seu julgamento.
Por oportuno, destaco a Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”). cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Outrossim, cumpre destacar ainda que a impugnação regular suspende a
exigibilidade do crédito tributário, o que também ao menos minimiza os efeitos prejudiciais que
uma demora excessiva na duração que o processo administrativo poderia ocasionar.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade em razão da razoável
duração do processo.
No mérito, o caso trata de limites da coisa julgada favorável ao Recorrente, a qual
foi obtida em 10/07/1990.
Em que pese os argumentos Recursais também sejam razoáveis e lógicos, e com
eles este relator concorde, o fato é que o STF já se posicionou de forma definitiva e vinculante
sobre o tema.
O debate acerca dos limites e da “flexibilização” da coisa julgada estiveram
presentes no judiciário durante muitos anos. Especialmente em razão das inúmeras inversões de
entendimento acerca da (in)constitucionalidade de normas.
Os debates permearam em torno do princípio da segurança jurídica. De fato,
quando se tem uma declaração de inconstitucionalidade de uma norma, seja em controle difuso
ou concentrado, muitas vezes declarada pelo próprio tribunal superior, o que se espera é que a
norma seja revogada ou alterada.
Entretanto, muitas vezes, o que vemos é uma sequência de ações tendentes a
revisitar e rediscutir temática já apreciada e com efetivo trânsito em julgado. Muitas dessas vezes
tais posições são alteradas em razão de mudanças de composição na corte ou, ainda, pelo
acatamento de novos fundamentos que, por muitas vezes, permeiam argumentos muito mais
econômicos/financeiros do que jurídicos .
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.706 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721587/2013-46
7
A situação se agrava quando estamos diante de situações como a do contribuinte
que possui coisa julgada individual e que, posteriormente, em revisão de entendimento pelo STF
tem os efeitos da sua coisa julgada sustada imediatamente. E foi isso que decidiu o STF nos Temas
881 e 885 em sede de repercussão geral.
Em 08/02/2023 ao julgar os recursos extraordinários 955.227 e 949.297, vinculados
aos temas 881 e 885, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que
os efeitos da coisa julgada são automaticamente mitigados por decisão vinculante do próprio
Supremo.
Como se viu, a controvérsia foi levada ao Supremo por alguns contribuintes que, no
passado, questionaram a exigibilidade da Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) e
obtiveram decisões favoráveis de 2a instância, com trânsito em julgado, em que se decidiu
incidentalmente pela insubsistência da cobrança. Situação absolutamente idêntica à do
Recorrente. Também é sabido que nos idos de
1992,
ao
julgar
os
recursos
extraordinários 146.733 e 138.284, o STF havia firmado o entendimento de que a instituição e a
cobrança da CSLL estavam conforme a Constituição. Em resumo: as decisões obtidas pelos
contribuintes entraram em rota de colisão com o posicionamento do STF.
Por sua vez, em 2007, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn)
15, o STF revisitou o tema, agora com efeitos vinculantes, e foram ratificados os precedentes
firmados no RE 146.733 e no RE 138.284, dando pela constitucionalidade da CSLL.
Assim, como bem exposto pela decisão Recorrida, não é novidade que a Receita
Federal do Brasil há muito tem exigido o pagamento da CSLL de todos os contribuintes,
indistintamente.
Entretanto, as empresas como a Recorrente que se apoiaram nos efeitos de
imutabilidade da coisa julgada, agora, questionam: deveriam ou não voltar a recolher tributos
após o posicionamento do Supremo considerando a cobrança constitucional?
Foi isso que o STF apreciou em 08/02/2023, por unanimidade, onde o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que uma decisão definitiva, a chamada “coisa julgada”,
sobre tributos recolhidos de forma continuada, perde seus efeitos caso a Corte se pronuncie em
sentido contrário. Isso porque, de acordo com a legislação e a jurisprudência, uma decisão,
mesmo transitada em julgado, produz os seus efeitos enquanto perdurar o quadro fático e jurídico
que a justificou. Havendo alteração, os efeitos da decisão anterior podem deixar de se produzir.
O julgamento, que envolveu dois recursos extraordinários - RE 955227 (Tema 885) e
RE 949297 (Tema 881) -, de relatoria dos ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, refletiu
nas seguintes teses em repercussão geral:

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.706 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721587/2013-46
8
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.

O ministro Barroso, que conduziu a tese vencedora no julgamento, explicou os
principais pontos da discussão. Segundo ele, não se pode falar em prejuízo às empresas uma vez
que, no caso em debate, o STF validou o imposto em 2007 e, desde então, as empresas deveriam
ter passado a pagar ou no mínimo ter provisionado recursos para esta finalidade.
Segundo o relator: “A insegurança jurídica não foi criada pela decisão do Supremo.
A insegurança jurídica foi criada pela decisão de, mesmo depois da orientação do Supremo de que
o tributo era devido, continuar a não pagá-lo ou a não provisionar. (...) A partir do momento em
que o Supremo diz que o tributo é devido, quem não pagou ou provisionou fez uma aposta”.
Pois bem, em que pese este Relator não concorde inteiramente com os argumentos
e a conclusão a que chegou a corte Suprema, não há como afastar sua aplicação que é vinculante
e obrigatória.
Assim, levando em consideração que o lançamento diz respeito aos anos-calendário
2008 e 2009, em razão da aplicação dos Temas 881 e 885 do STF, o lançamento deve ser mantido.
Entretanto, existe matéria que deve ser levantada de ofício, no que se refere à
necessidade de afastamento da multa de ofício lançada.
Em sede de embargos de declaração ao Recurso Extraordinário no 949.297/CE,
restou definitivamente decidido que não deveria incidir multa sobre a falta de pagamento da CSLL
àqueles Contribuintes albergados por anterior provimento judicial, definitivamente julgado, até a
publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 13/02/2023. Vejam abaixo excerto da
referida decisão:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.706 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721587/2013-46
9

Por todo o exposto, de ofício, proponho que seja cancelada a exigência da multa de
ofício lançada no presente processo.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de não acolher a
preliminar de nulidade e, no mérito, pelas razões acima expostas, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário tão somente para determinar o cancelamento da multa de ofício lançada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 254
DF CARF MF
Original